Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600512-05.2024.6.16.0206
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. PROPAGANDA IRREGULAR. DERRAME DE
SANTINHOS. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. QUANTIDADE ÍNFIMA DE
MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto por candidato ao cargo de vereador contra sentença que
julgou procedente representação por propaganda eleitoral irregular, consistente no
derramamento de santinhos em local de votação, com aplicação de multa de R$ 2.000,00 nos
termos do art. 37, § 1º, da Lei nº 9.504/97.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: verificar se as provas apresentadas são suficientes para
caracterizar a prática de propaganda eleitoral irregular e a consequente responsabilidade do

Num. 44853897 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 02/03/2026 14:52:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030214524430900000043790131
Número do documento: 26030214524430900000043790131
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/03/2026 15:09:27
recorrente pelo derrame de santinhos próximo ao local de votação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A caracterização do ilícito por derramamento de santinhos exige quantidade significativa
de material e elementos que indiquem a ciência ou anuência do candidato beneficiado,
conforme jurisprudência do TSE.
4. As provas apresentadas, consistentes em vídeo e imagens de apenas 8 santinhos
espalhados em pequeno espaço de grama, não evidenciam quantidade suficiente de material
ou circunstâncias que demonstrem potencial impacto no eleitorado ou violação à isonomia
entre candidatos.
5. O vídeo anexado à inicial não permite identificar o local, a data ou qualquer elemento que
vincule diretamente o recorrente à prática irregular, sendo insuficiente para fundamentar a
condenação.
6. A responsabilidade do candidato por propaganda eleitoral irregular deve ser demonstrada
por provas robustas que evidenciem seu conhecimento ou impossibilidade de
desconhecimento do ato, o que não se verifica no caso em análise.
7. Precedentes desta Corte Eleitoral e do TSE indicam que a ínfima quantidade de santinhos
encontrados é insuficiente para caracterizar o ilícito eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente a
representação proposta pelo Ministério Público Eleitoral.
Tese de julgamento: 1. A caracterização de propaganda eleitoral irregular por derra

Inteiro teor:
02/03/2026
Número: 0600512-05.2024.6.16.0206

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 27/01/2026
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem Público, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Folhetos/Volantes/Santinhos/Impressos
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600512-
05.2024.6.16.0206, que julgou procedente a presente representação movida pelo Ministério Público
Eleitoral para condenar os representados Bimael Arruda Marcolino, Diego Carneiro de Miranda,
Edson Ferreira dos Santos, João Francisco do Nascimento, Juliano Silvestre e Reginaldo Amaral
de Souza a pagarem multa no valor abaixo indicado, nos termos do art. 37, § 1º, da Lei nº 9.504/97 e
art. 19, §7º da Resolução TSE 23.610/2019. Bimal Arruda Marcolino - R$ 8.000,00 (oito mil reais);
Diego Carneiro de Miranda - R$ 8.000,00 (oito mil reais); Edson Ferreira dos Santos - R$ 6.000,00
(seis mil reais); João Francisco do Nascimento - R$ 4.000,00 (quatro mil reais); Juliano Silvestre -
R$ 3.000,00 (três mil reais); e Reginaldo Amaral de Souza - R$ 2.000,00 (dois mil reais).
(Representação por propaganda eleitoral irregular ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral nos
termos do art. 96, da Lei 9.504/97 e Resolução TSE 23.608/2019, em face de Bimael Arruda
Marcolina, Diego Carneiro de Miranda, Edson Ferreira dos Santos, João Francisco do Nascimento,
Juliano Silvestre e Reginaldo Amaral de Souza. Alega-se que, os representados são candidatos a
vereadores nas eleições municipais de 2024, na cidade de Sarandi, e promoveram propaganda
eleitoral irregular, consistente em "derrame de santinhos" em vias públicas, próximas, em frente e
no entorno de locais de votação. Com efeito, chegou ao conhecimento do Ministério Público
Eleitoral, por meio de vistoria e constatação in loco e da documentação ora apresentada que os
representados promoveram, por meio de seus apoiadores, propaganda irregular, consistente em
derrame de santinhos nas imediações de locais de votação deste Município, conforme "Termo de
Constatação e Apreensão de Material de propaganda eleitoral irregular - derramamento de
santinhos" elaborado pela Justiça Eleitoral (documento anexo), e consoante documentos que
instruem a presente representação. Tal constatação caracteriza violação a regras do Direito
Eleitoral e, por essa razão, promove-se o ajuizamento da presente representação; Autos
Suplementares Petição Cível nº 0600633-35.2025.6.16.0000 formado em cumprimento à r. decisão ID
44318899). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOAO FRANCISCO DO NASCIMENTO (RECORRENTE)
NEWTON CESAR MARTINS (ADVOGADO)
FREDERICO IZIDORO PINHEIRO NEVES (ADVOGADO)
EDSON FERREIRA DOS SANTOS (RECORRENTE)

NEWTON CESAR MARTINS (ADVOGADO)
FREDERICO IZIDORO PINHEIRO NEVES (ADVOGADO)
DIEGO CARNEIRO DE MIRANDA (RECORRENTE)
NEWTON CESAR MARTINS (ADVOGADO)
FREDERICO IZIDORO PINHEIRO NEVES (ADVOGADO)
BIMAEL ARRUDA MARCOLINO (RECORRENTE)
FREDERICO IZIDORO PINHEIRO NEVES (ADVOGADO)
REGINALDO AMARAL DE SOUZA (RECORRENTE)
NADIA ZANIN GARBUGGIO BRUGNOLE (ADVOGADO)
WILLIAM TEDY DA ROCHA BRUGNOLE (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44853897
02/03/2026
14:52
Acórdão
Acórdão

Num. 44853897 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 02/03/2026 14:52:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030214524430900000043790131
Número do documento: 26030214524430900000043790131
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/03/2026 15:09:27
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.015

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600512-05.2024.6.16.0206 – Sarandi –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
RECORRENTE: REGINALDO AMARAL DE SOUZA
ADVOGADO: NADIA ZANIN GARBUGGIO BRUGNOLE - OAB/PR69531
ADVOGADO: WILLIAM TEDY DA ROCHA BRUGNOLE - OAB/PR73361
RECORRENTE: BIMAEL ARRUDA MARCOLINO
ADVOGADO: FREDERICO IZIDORO PINHEIRO NEVES - OAB/SP251032-A
RECORRENTE: DIEGO CARNEIRO DE MIRANDA
ADVOGADO: NEWTON CESAR MARTINS - OAB/PR78681-A
ADVOGADO: FREDERICO IZIDORO PINHEIRO NEVES - OAB/SP251032-A
RECORRENTE: EDSON FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO: NEWTON CESAR MARTINS - OAB/PR78681-A
ADVOGADO: FREDERICO IZIDORO PINHEIRO NEVES - OAB/SP251032-A
RECORRENTE: JOAO FRANCISCO DO NASCIMENTO
ADVOGADO: NEWTON CESAR MARTINS - OAB/PR78681-A
ADVOGADO: FREDERICO IZIDORO PINHEIRO NEVES - OAB/SP251032-A
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
PROCURADORIA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
DERRAME
DE
SANTINHOS. APLICAÇÃO DE MULTA.
RECURSO ELEITORAL. QUANTIDADE
ÍNFIMA DE SANTINHOS. CONHECIDO E
PROVIDO O RECURSO ELEITORAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou procedente representação por propaganda eleitoral
irregular, aplicando multa por derrame de santinhos.
2. O recorrente alega que a quantidade de santinhos apreendidos é ínfima e não comprova sua
responsabilidade ou anuência com o derrame.

Num. 44853897 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 02/03/2026 14:52:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030214524430900000043790131
Número do documento: 26030214524430900000043790131
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/03/2026 15:09:27
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se a quantidade de material de propaganda eleitoral
(santinhos) encontrada é suficiente para caracterizar o ilícito de derrame de santinhos e se há provas da
autoria ou anuência do candidato com a prática.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A quantidade de santinhos apreendida (doze) em um único local é considerada ínfima e não demonstra a
possibilidade de o candidato ter conhecido a suposta irregularidade.
5. Não há provas robustas da autoria ou anuência do candidato com o derrame, sendo possível que o
material tenha sido descartado por eleitores ou lançado por terceiros sem seu conhecimento.
6. A ausência de provas suficientes impede a caracterização do ilícito eleitoral de derramamento de
santinhos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido para julgar improcedente a representação eleitoral e excluir a multa imposta ao
recorrente.
Tese de Julgamento: 1. A caracterização do ilícito de derrame de santinhos exige prova robusta da autoria ou
anuência do candidato. 2. A apreensão de ínfima quantidade de material de propaganda em um único local
não é suficiente para configurar o ilícito e responsabilizar o candidato.
Dispositivos Relevantes Citados:
Lei nº 9.504/1997, art. 37, § 1º;
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 19, §§ 7º e 8º;
Código Eleitoral, art. 243, VIII.
Jurisprudência Relevante Citada:
TRE-PR, RECURSO ELEITORAL nº060059662, Rel. Desa. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE,
26/11/2024;

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/02/2026
RELATOR(A) DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA

Num. 44853897 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 02/03/2026 14:52:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030214524430900000043790131
Número do documento: 26030214524430900000043790131
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/03/2026 15:09:27
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por REGINALDO AMARAL DE SOUZA em face da
sentença proferida pelo Juízo da 206ª Zona Eleitoral de Sarandi/PR, que julgou procedente a
representação proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL por derrame de santinhos,
aplicando-lhe a multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por local de votação em que foram encontrados
os citados materiais de propaganda dos recorrentes.
Na origem, foi proposta Representação por Propaganda Eleitoral Irregular em face de BIMAEL
ARRUDA MARCOLINO, DIEGO CARNEIRO DE MIRANDA, EDSON FERREIRA DOS SANTOS,
JOÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO, JULIANO SILVESTRE e REGINALDO AMARAL DE
SOUZA, candidatos ao cargo de vereador no município de Sarandi/PR, por promoverem a
propaganda irregular consistente em “derrame de santinhos” em vias públicas próximas, em
frente e, no entorno de locais de votação no município de Sarandi/PR.
Sobreveio a r. sentença, id. 44190519, em que o Juízo a quo julgou procedente a representação
eleitoral por entender que a autoria e a materialidade encontravam-se devidamente
consubstanciadas e provadas por meio dos Termos de Apreensão e Fotográficos juntados aos
autos, sendo que as circunstâncias apuradas, especialmente o volume e a quantidade de locais
de votação atingidos, demonstraram a impossibilidade de os beneficiários/candidatos não terem
tido conhecimento da propaganda, gerando suas responsabilizações, independentemente de
prévia notificação, aplicando-se as multas, nos termos do art. 37, § 1º, da Lei nº 9.504/1997 e art.
19, § 7º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, sendo de R$ 1.000,00 (mil reais) por local de
votação em que foram encontrados os “santinhos”, mas, respeitando-se os limites de patamar
mínimo de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e de patamar máximo de R$ R$ 8.000,00 (oito mil reais).
Irresignados com a r. sentença, os representados BIMAEL ARRUDA MARCOLINO, DIEGO
CARNEIRO DE MIRANDA, EDSON FERREIRA DOS SANTOS e, JOÃO FRANCISCO DO
NASCIMENTO, interpuseram o Recursos Eleitorais, respectivamente id. 44190531, id. 44190529,
id. 44190535 e id. 44190533.
O representado JULIANO SILVESTRE não recorreu, tendo ocorrido a preclusão para esse
candidato.
Também irresignado, o representado REGINALDO AMARAL DE SOUZA interpôs o Recurso
Eleitoral, id. 44190537, no qual aduziu que: 1) não havia prova nos vídeos carreados de que
havia grande quantidade de santinhos; 2) foram localizados somente doze santinhos em um
colégio eleitoral; 3) ainda que se sustente que a apreensão é meramente exemplificativa, a
condenação do Recorrente não pode se sustentar em parco conjunto probatório, principalmente
em razão da prova do derramamento não estar corroborada nos vídeos carreados aos autos; 4)
pelos vídeos carreados, não se consegue identificar, dentre o material derramado nas vias
públicas, quantidade expressiva de santinhos do Recorrente; 5) é muito possível que terceiros,
sem a anuência do Recorrente, tenham jogado tais santinhos, diante da diminuta quantidade de
material identificado nos vídeos e os efetivamente apreendidos; 6) o Recorrido não logrou êxito
em comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, especificamente no tocante à
comprovação de autoria do derrame pelo Recorrente ou, ao menos, a anuência para o derrame;
7) a pouca quantidade de santinhos derramados do Recorrente - doze em apenas um colégio -
frente à comprovação de vídeo trazida nos autos induz a presunção de que qualquer eleitor ou

Num. 44853897 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 02/03/2026 14:52:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030214524430900000043790131
Número do documento: 26030214524430900000043790131
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/03/2026 15:09:27
mesmo os opositores do Recorrente possam ter jogado essa pouca quantidade de santinhos
apreendidos na frente dos locais de votação com o intuito de prejudicar o Recorrente; 8) incumbe
ao Recorrido a comprovação do fato constitutivo do seu direito - a prova da autoria ou do prévio
conhecimento pelo beneficiário - irregularidade que resta mitigada pela existência de
circunstâncias que revelem a impossibilidade de a pessoa beneficiária não te tido conhecimento
da propaganda. Ao final, requereu fosse recebido e julgado procedente o Recurso Eleitoral,
afastando a multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a ele imputada ou, alternativamente, fosse
reduzida a multa ao patamar máximo de R$ 1.000,00 (mil reais) tendo em conta que os santinhos
foram apreendidos em um único colégio.
Devidamente intimado, o Ministério Público Eleitoral apresentou as contrarrazões, id. 44190540,
aduzindo que: 1) foi constatado intenso e desenfreado derramamento de santinhos em frente e
nos arredores de locais de votação em Sarandi/PR, havendo o recolhimento por amostragem de
volantes impressos/santinhos; 2) a quantidade de “santinhos” apreendidos em relação ao
recorrente não é exauriente, consistindo em amostragem da grave situação de propaganda
irregular verificada no dia do pleito eleitoral; 3) os vídeos capturados comprovam o grande volume
de propaganda ilegal lançada pelas ruas de Sarandi/PR, que contemplou não apenas o
recorrente, mas também diversos outros candidatos; 4) o material foi elaborado e impresso sob a
responsabilidade do candidato, o qual tem o dever de cuidar desses artefatos publicitários,
dando-lhes a devida destinação no período em que são permitidos, a fim de evitar que sejam
utilizados irregularmente; 5) o Juízo Eleitoral de Sarandi promoveu vários atos voltados para a
conscientização dos representantes dos partidos, inclusive candidatos, notadamente sob o viés
da prevenção para evitar tal infração eleitoral, como nas reuniões de 03.07.2024 e 21.08.2024 e a
orientação aos participantes do pleito de 2024 em entrevista concedida à Rádio Banda 1 AM
1090, em 27.09.2024; 6) além de o desconhecimento da lei ser inescusável (art. 3º da Lei de
Introdução às normas do Direito Brasileiro), o recorrente se encontrava formalmente ciente do
dever de se evitar “derramamento de santinho”; 7) pela enorme quantidade de material verificado
em vias públicas e próximos aos locais de votação, não é crível que o recorrente não tenham tido
conhecimento da ilegalidade; 8) não há nenhuma demonstração que o “derramamento de
santinhos” foi realizado por outras pessoas, com o intuito de prejudicar o recorrente; 9) a multa
deve ser mantida como foi determinado na r. sentença, pois foi fixada de forma justa e
proporcional, a partir da quantidade de colégios em que foram verificadas propagandas eleitorais.
Ao final, pugnou pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso eleitoral,
mantendo-se íntegra a r. sentença prolatada com a condenação ao recorrente.
Em vista à Procuradoria Regional Eleitoral, houve a manifestação de id. 44196907, em que a
ilustre procuradora opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento dos Recursos
Eleitorais interpostos.
Vieram os autos conclusos.
Em despacho de id. 44198796, esta relatoria determinou a intimação às partes recorrentes para
se manifestarem quanto ao interesse em realizar conciliação através do Núcleo Permanente de
Solução de Conflitos da Justiça Eleitoral do Paraná.
A ilustre representante da Procuradoria Regional Eleitoral e os recorrentes BIMAEL ARRUDA
MARCOLINO, DIEGO CARNEIRO DE MIRANDA, EDSON FERREIRA DOS SANTOS e, JOÃO
FRANCISCO DO NASCIMENTO manifestaram-se favoravelmente à conciliação, conforme se

Num. 44853897 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 02/03/2026 14:52:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030214524430900000043790131
Número do documento: 26030214524430900000043790131
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/03/2026 15:09:27
observa nos ids. 44200901 e 44201747.
Embora tenha deixado escoar o prazo para se manifestar acerca do despacho de id.
44198796 e, apesar de não ter comparecido à sessão de mediação/conciliação realizada em
17/12/2024, conforme se observa na Ata de id.44318821, o recorrente REGINALDO AMARAL
DE SOUZA peticionou nos autos requerendo nova oportunidade para realizar o acordo nos
autos, id. 44405464.
Intimada, a ilustre representante do Parquet manifestou-se favoravelmente à conciliação e
apresentou proposta de acordo, id. 44777137.
Instado a se manifestar sobre os termos do acordo, o recorrente REGINALDO AMARAL DE
SOUZA quedou-se inerte, sem qualquer manifestação sobre o mencionado acordo, conforme se
infere da certidão de id. 44788413.
É o relatório.

VOTO
II.i. Da admissibilidade
O Recurso Eleitoral é tempestivo, pois a intimação ao teor da r. sentença prolatada ocorreu em
04/11/2024 - segunda-feira, através do Mural Eletrônico, id. 44190522 e o Recurso Eleitoral foi
interposto em 05/11/2024 - terça-feira, id. 44190537.
O prazo legal é de 24 (vinte e quatro) horas, na forma do art. 96, § 8º, da Lei das Eleições,
regulamentado pelo art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.
Assim, preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço
do Recurso Eleitoral.

II.ii. No mérito
O objeto recursal centra-se na infração de derrame de santinhos prevista nos §§ 7º e 8º, art. 19,
da Resolução TSE nº 23.610/2019, bem como na infração ao inciso VIII, art. 243, do Código
Eleitoral que estabelecem o seguinte:
Art. 19. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou
que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação
pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e
outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer
natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição de placas, estandartes,
faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados (Lei nº 9.504/1997, art. 37, caput) .
[...]

Num. 44853897 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 02/03/2026 14:52:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030214524430900000043790131
Número do documento: 26030214524430900000043790131
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/03/2026 15:09:27
§ 7º O derrame ou a anuência com o derrame de material de propaganda no local
de votação ou nas vias próximas, ainda que realizado na véspera da eleição,
configura propaganda irregular, sujeitando-se a infratora ou o infrator à multa
prevista no § 1º do art. 37 da Lei nº 9.504/1997 , sem prejuízo da apuração do
crime previsto no inciso III do § 5º do art. 39 da Lei nº 9.504/1997 .
§ 8º A caracterização da responsabilidade da candidata ou do candidato na
hipótese do § 7º deste artigo não depende de prévia notificação, bastando a
existência de circunstâncias que revelem a impossibilidade de a pessoa beneficiária
não ter tido conhecimento da propaganda.
[...]
E, no mesmo sentido, cite-se o § 1º, art. 37, da Lei nº 9.504/1997, que assim dispõe:
Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou
que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação
pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e
outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer
natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição de placas, estandartes,
faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados. (Redação dada pela Lei nº 13.165, de
2015) (Vide ADPF Nº 548)
§ 1º A veiculação de propaganda em desacordo com o disposto no caput deste
artigo sujeita o responsável, após a notificação e comprovação, à restauração do
bem e, caso não cumprida no prazo, a multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil
reais) a R$ 8.000,00 (oito mil reais). (Redação dada pela Lei nº 11.300, de 2006)
[...]
Art. 243. Não será tolerada propaganda:
[...]
VIII - que prejudique a higiene e a estética urbana ou contravenha a posturas
municipais ou a outra qualquer restrição de direito;
[...]

O Juízo a quo julgou procedente a presente representação movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL face BIMAEL ARRUDA MARCOLINO, DIEGO CARNEIRO DE MIRANDA, EDSON
FERREIRA DOS SANTOS, JOÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO, REGINALDO AMARAL DE
SOUZA e JULIANO SILVESTRE, candidatos ao cargo de vereador no município de Sarandi/PR,
aplicando-lhes a multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por local de votação, tendo como limite mínimo
a multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e limite máximo, R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Num. 44853897 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 02/03/2026 14:52:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030214524430900000043790131
Número do documento: 26030214524430900000043790131
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/03/2026 15:09:27
Os recorrentes BIMAEL ARRUDA MARCOLINO, DIEGO CARNEIRO DE MIRANDA, EDSON
FERREIRA DOS SANTOS e JOÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO realizaram acordo nos
autos; o recorrente REGINALDO AMARAL DE SOUZA não compareceu à audiência de
conciliação e, por fim, o representado JULIANO SILVESTRE sequer recorreu da r. sentença,
inviabilizando que participasse de acordo, conforme se observa na decisão de id. 44318899.
De início, em breve relato, é importante destacar o elogiável trabalho preventivo realizado pelo
Juízo a quo que, visando mitigar danos ao patrimônio público, realizou por duas ocasiões no
Fórum Eleitoral de Sarandi/PR, especificamente nos dias 03.07.2024 e 21.08.2024, reuniões
coordenadas pela MM. Juíza da 206ª Zona Eleitoral de Sarandi/PR, Drª. Vanyelza Mesquita
Bueno, com a presença dos representantes dos partidos políticos e do ilustre representante do
Ministério Público Eleitoral, com o intuito de orientar às partes envolvidas no pleito eleitoral sobre
diversas questões envolvendo às eleições 2024, mormente quanto às implicações pelo derrame
de santinhos, objeto destes autos.
Além disso, a magistrada concedeu entrevista em 27/09/2024 à Rádio Banda 1 Am 1090, com a
participação do Dr. Marcelo Alessandro da Silva Gobbato, i. representante do Parquet, alertando
e conscientizando os candidatos com ênfase à irregularidade de derramamento de santinhos
Nessa toada, no dia 06/10/2024, dia da eleição, com vistas a verificar a regularidade das eleições,
houve a verificação in loco quanto ao derrame de santinhos em vias públicas nas imediações de
diversos locais de votação no município de Sarandi/PR, tendo o Senhor Chefe da 206ª Zona
Eleitoral de Sarandi/PR emitido os Termos de Constatação e Apreensão de Material de
Propaganda Eleitoral Irregular - Derramamento de Santinhos, id. 44190475 a id. 44190480, que
foram utilizados para apurar as infrações com o derramamento, por amostragem, dos candidatos
a vereador, BIMAEL ARRUDA MARCOLINO, DIEGO CARNEIRO DE MIRANDA, EDSON
FERREIRA DOS SANTOS, JOÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO, JULIANO SILVESTRE e
REGINALDO AMARAL DE SOUZA, representados nestes autos.
Entretanto, embora toda a cautela do Juízo e demais envolvidos, houve a constatação da prática
de derramamento de santinhos em benefício dos representados.
Como antes relatado, aos recorrentes BIMAEL ARRUDA MARCOLINO, DIEGO CARNEIRO DE
MIRANDA, EDSON FERREIRA DOS SANTOS, JOÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO e
REGINALDO AMARAL DE SOUZA foi oportunizada a realização de conciliação por intermédio do
NUPEC - Núcleo Permanente de Solução de Conflitos da Justiça Eleitoral do Paraná, pautando-
se nas regras previstas na Resolução TRE-PR 936/2024.
Embora tenha requerido nova oportunidade para realizar o acordo nos autos - mesmo após não
ter comparecido à audiência de conciliação - o Recorrente REGINALDO AMARAL DE SOUZA
não se manifestou sobre a proposta de acordo apresentada pela Procuradora Regional Eleitoral
no id. 44777137, prosseguindo o regular processamento do recurso desse representado.
Após esse breve relato, passo a decidir.
O recorrente REGINALDO AMARAL DE SOUZA aduziu, em síntese, que os vídeos carreados
aos autos não comprovam a existência de grande quantidade de santinhos dispersa no local em
que foram apreendidos esses materiais de propaganda.

Num. 44853897 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 02/03/2026 14:52:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030214524430900000043790131
Número do documento: 26030214524430900000043790131
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/03/2026 15:09:27
Mencionou que a ínfima quantidade de santinhos (doze ao todo) apreendida no Colégio Estadual
Jardim Panorama (id. 44190480) induz ao entendimento que esse material foi provavelmente
lançado por eleitores que os descartaram, ou talvez por terceiros que teriam o intuito de
prejudicá-lo no pleito eleitoral.
Asseverou que a parte recorrida não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos do direito
alegado, especificamente no tocante à comprovação de autoria do derrame pelo Recorrente ou,
ao menos, a anuência para o derrame.
No termo de id. 44190480, consta o registro de 12 (doze) santinhos do candidato REGINALDO
AMARAL DA SILVA no Colégio Estadual Jardim Panorama.
A quantidade do material derramado norteia a aferição de ser ou não inviável o desconhecimento
da irregularidade pelo beneficiário.
No presente caso, embora o material tenha sido recolhido por amostragem, a prova colhida não é
robusta, nem relevante a ponto de caracterizar o ilícito eleitoral de derramamento de santinhos.
Ademais, o material foi apreendido em um único local, o que também torna frágil o argumento de
que a parte Recorrente tenha de alguma forma alterado o curso do pleito eleitoral com suposta
prática irregular.
Por outro lado, é possível seguir a tese apresentada pelo Recorrente de que foram lançados
eventualmente por eleitores, porém, não por terceiros que eventualmente teriam tentado
prejudicá-lo, pois nada se comprovou nesse sentido.
Assim, pela ínfima quantidade de material apreendido, não é possível concluir que, de fato, o
Recorrente tenha tido conhecimento do lançamento desse material no local apreendido, ou
mesmo se houve a mencionada irregularidade.
Nesse sentido, cite-se o seguinte aresto desta Corte:
Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. PROPAGANDA IRREGULAR. DERRAME DE
SANTINHOS. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. QUANTIDADE ÍNFIMA DE
MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto por candidato ao cargo de vereador contra sentença que
julgou procedente representação por propaganda eleitoral irregular, consistente no
derramamento de santinhos em local de votação, com aplicação de multa de R$ 2.000,00 nos
termos do art. 37, § 1º, da Lei nº 9.504/97.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: verificar se as provas apresentadas são suficientes para
caracterizar a prática de propaganda eleitoral irregular e a consequente responsabilidade do

Num. 44853897 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 02/03/2026 14:52:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030214524430900000043790131
Número do documento: 26030214524430900000043790131
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/03/2026 15:09:27
recorrente pelo derrame de santinhos próximo ao local de votação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A caracterização do ilícito por derramamento de santinhos exige quantidade significativa
de material e elementos que indiquem a ciência ou anuência do candidato beneficiado,
conforme jurisprudência do TSE.
4. As provas apresentadas, consistentes em vídeo e imagens de apenas 8 santinhos
espalhados em pequeno espaço de grama, não evidenciam quantidade suficiente de material
ou circunstâncias que demonstrem potencial impacto no eleitorado ou violação à isonomia
entre candidatos.
5. O vídeo anexado à inicial não permite identificar o local, a data ou qualquer elemento que
vincule diretamente o recorrente à prática irregular, sendo insuficiente para fundamentar a
condenação.
6. A responsabilidade do candidato por propaganda eleitoral irregular deve ser demonstrada
por provas robustas que evidenciem seu conhecimento ou impossibilidade de
desconhecimento do ato, o que não se verifica no caso em análise.
7. Precedentes desta Corte Eleitoral e do TSE indicam que a ínfima quantidade de santinhos
encontrados é insuficiente para caracterizar o ilícito eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente a
representação proposta pelo Ministério Público Eleitoral.
Tese de julgamento: 1. A caracterização de propaganda eleitoral irregular por derrame de
"santinhos" exige prova de quantidade significativa de material com potencial de macular o
processo eleitoral.
_______________________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 37, § 1º; Resolução TSE nº
23.610/2019, art. 19, § 7º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-SP, RE nº 060070923, DJE, 12/09/2022; TRE-MT,
Representação nº 60176306, DJE, 21/03/2023; TRE - PA - Agravo Regimental em Recurso
Eleitoral nº 060104521, DJE, 24/08/2022.
(TRE - PR - RECURSO ELEITORAL nº060059917, Acórdão, Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 26/11/2024.) (Grifei)

Num. 44853897 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 02/03/2026 14:52:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030214524430900000043790131
Número do documento: 26030214524430900000043790131
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/03/2026 15:09:27
Por estes fundamentos, considerando ser ínfimo o número de santinhos apreendidos em um
único local, o que não é suficiente para caracterizar o derramamento de santinhos, o provimento
do Recurso Eleitoral interposto por REGINALDO AMARAL DA SILVA é medida que se impõe.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e, no mérito, pelo PROVIMENTO ao recurso eleitoral
interposto por REGINALDO AMARAL DA SILVA para, reformando a r. sentença, julgar
improcedente a Representação Eleitoral proposta face esse Recorrente e, como consequência,
excluir a multa que lhe foi imputada.
É como voto.

EVERTON JONIR FAGUNDES MENEGOLA
DES. ELEITORAL
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600512-05.2024.6.16.0206 - Sarandi -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA -
RECORRENTES: REGINALDO AMARAL DE SOUZA, DIEGO CARNEIRO DE MIRANDA, EDSON
FERREIRA DOS SANTOS, JOAO FRANCISCO DO NASCIMENTO - Advogados dos RECORRENTES:
NADIA ZANIN GARBUGGIO BRUGNOLE - PR69531, WILLIAM TEDY DA ROCHA BRUGNOLE -
PR73361 - RECORRENTE: BIMAEL ARRUDA MARCOLINO - Advogado do RECORRENTE:
FREDERICO IZIDORO PINHEIRO NEVES - SP251032-A - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL
DO ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, desembargadora
federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador Fernando Prazeres, desembargadores eleitorais José
Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Everton Jonir Fagundes Menengola.
Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.

Num. 44853897 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 02/03/2026 14:52:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030214524430900000043790131
Número do documento: 26030214524430900000043790131
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/03/2026 15:09:27
SESSÃO DE 26.02.2026